Tribunal: TJSP
Processo: 2295709-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (empréstimo consignado) no benefício previdenciário da autora – Multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento – Valor excessivo e desproporcional ao do contrato – Redução – Cabimento – Multa reduzida para R$ 200,00 por ato de descumprimento – Incidência cumulativa da multa que não poderá ultrapassar ao valor do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (empréstimo consignado) no benefício previdenciário da autora – Multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento – Valor excessivo e desproporcional ao do contrato – Redução – Cabimento – Multa reduzida para R$ 200,00 por ato de descumprimento – Incidência cumulativa da multa que não poderá ultrapassar ao valor do contrato – Recurso provido em parte.